Tribunal: TJES
Processo: 0003218-89.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003218-89.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONAS ROSSI
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NAS CONTRARRAZÕES – PEDIDO RECURSAL VEICULADO EM CONTRARRAZÕES – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA –

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DL
911/1969 –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da simples leitura das contrarrazões, nota-se que houve um mero erro material na indicação da parte apelada, pois os demais elementos dão conta de que a peça foi apresentada, em verdade, pelo Fundo apelado, e não por terceiro estranho à lide. Contrarrazões apreciadas;

2.
Nas contrarrazões, um dos pedidos nela formulados tem nítida índole recursal, razão pela qual deveria ter sido veiculado em recurso próprio, seja principal ou adesivo (CPC, art. 1.009,
caput
e art. 997 § 2°, inc. II), mas não em contrarrazões. Pedido de inversão dos ônus sucumbenciais não conhecido;

3.
Sabe-se que, em razão do advento da Lei n. 10.931/2004, que alterou o Decreto-Lei n. 911/1969 – o qual disciplina o rito da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária –, surgiu intensa controvérsia acerca da possibilidade de purgação da mora mediante depósito apenas das parcelas vencidas. A questão apenas foi resolvida definitivamente pelo c. Superior Tribunal de Justiça no ano de 2014, quando julgou o Tema Repetitivo 722 e firmou a tese de que, “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, REsp n. 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014);

4.
No caso em apreço, o devedor purgou a mora mediante o depósito judicial apenas das parcelas vencidas, pois o d. Juízo de origem, à época da divergência jurisprudencial, adotou o entendimento de que a referida providência era suficiente e adequada, o que não foi impugnado pela instituição financeira credora;

5.
Na petição de fls. 42/48, embora intitulada “contestação”, o devedor apelante não apresentou verdadeira defesa, nem direta nem indireta, chegando a reconhecer expressamente o seu inadimplemento. Pretendeu, a bem da verdade, tão somente a purgação da mora. Por consequência, a posição tomada pelo devedor apelante foi de concordância, devendo ser lida como reconhecimento da procedência do pedido inicial. Precedentes deste e. TJES;

6.
Essa conclusão não se altera em razão de ter restado impossibilitada a restituição do veículo e convertida a obrigação em perdas e danos em favor do devedor apelante. Trata-se de mero desdobramento da relação processual, que pressupôs a purgação da mora, a qual implicou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos acima expostos;

7.
Uma vez extinto o processo com fulcro no art. 487, inc. III, alínea “a”, não há que se falar na imposição da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a qual só se aplica quando a sentença julga improcedente a ação de busca e apreensão. Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que as normas sancionadoras devem ser interpretadas restritivamente;

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS ROSSI
contra a r. sentença de fls. 264/268-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
movida originalmente pelo Banco Santander S.A., posteriormente sucedido por
AMC – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRAS
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora procedida pelo ora apelante, mas por força da impossibilidade de restituição do veículo, converteu a obrigação em perdas e danos, condenando o Fundo ora apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que: (i) a sentença não deveria ter homologado o suposto reconhecimento da procedência do pedido, mas sim ter julgado improcedente a demanda; e (ii) com o julgamento de improcedência, deve o apelado ser condenado ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato (DL 991/1969, art. 3º, § 6º) (fls. 278/284).

O Fundo apelado foi intimado para apresentar contrarrazões, na pessoa de seu advogado (fl. 285).

As contrarrazões foram apresentadas por pessoa estranha à lide, a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que argumentou que a demanda foi corretamente julgada procedente, pois “
a purga da mora reconhece a existência da mora do devedor
”, não havendo que se falar na imposição da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 991/1969, cabível apenas quando a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é julgada improcedente. No mais, alega que é o apelante que deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, pois foi ele que deu causa ao ajuizamento da ação (fls. 286/291).

Determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da legitimidade da parte que ofertou contrarrazões (id. 4808384).

Em resposta, o Fundo apelado informou que se tratou de um mero erro material a indicação da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. como sendo o nome da parte, o que foi impugnado pelo apelante (id. 4987431), que defendeu a ilegitimidade (id. 5299265 e 5299278).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003218-89.2009.8.08.0012

APELANTE: JONAS ROSSI

APELADO: AMC – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

APRECIAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES

Como relatado, as contrarrazões foram apresentadas por pessoa estranha à lide, a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (fls. 286/291).

Determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da legitimidade da parte que ofertou contrarrazões (id. 4808384).

Em resposta, o Fundo apelado informou que se tratou de um mero erro material a indicação da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. como sendo o nome da parte, o que foi impugnado pelo apelante (id. 4987431), que defendeu a ilegitimidade (id. 5299265 e 5299278).

Da simples leitura da petição que veiculou as contrarrazões, é possível notar que houve, sim, um mero erro material na indicação da parte apelada, pois os demais elementos dão conta de que a peça foi apresentada, em verdade, pelo Fundo apelado, e não por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., terceiro absolutamente estranho à lide.

Isso porque a petição, além de dizer respeito à relação jurídica ora em apreço, da qual é parte o Fundo, é assinada pelo patrono que o representa desde o seu ingresso na demanda (substabelecimento à fl. 215), e que, consequentemente, já se manifestou diversas vezes em nome da parte apelada, conforme petições de fls. 213/214, 229, 232/234, 245/249 e fl. 262.

Assim, tratando-se de mero erro material, entendo por
APRECIAR
as contrarrazões ofertadas às fls. 286/291, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas e privilegiando a formação do contraditório.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003218-89.2009.8.08.0012

APELANTE: JONAS ROSSI

APELADO: AMC – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

PEDIDO DE REFORMA VEICULADO EM CONTRARRAZÕES

Nas contrarrazões, consta entre os argumentos apresentados pelo Fundo apelado o de que é o apelante que deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, pois foi ele que deu causa ao ajuizamento da ação (fls. 286/291).

Vê-se que o pedido tem nítida índole recursal, pois a r. sentença de origem condenou o apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 264/268-v).

Desse modo, o pleito deveria ter sido veiculado em recurso próprio, seja principal ou adesivo (CPC, art. 1.009,
caput
1
e art. 997 § 2°, inc. II
2
), mas não em contrarrazões, razão pela qual
DEIXO DE APRECIAR o aludido pedido de inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003218-89.2009.8.08.0012

APELANTE: JONAS ROSSI

APELADO: AMC – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS ROSSI
contra a r. sentença de fls. 264/268-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
movida originalmente pelo Banco Santander S.A., posteriormente sucedido por
AMC – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – PCG BRASIL MULTICARTEIRAS
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido em razão da purgação da mora procedida pelo ora apelante, mas por força da impossibilidade de restituição do veículo, converteu a obrigação em perdas e danos, condenando o Fundo ora apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que: (i) a sentença não deveria ter homologado o suposto reconhecimento da procedência do pedido, mas sim ter julgado improcedente a demanda; e (ii) com o julgamento de improcedência, deve o apelado ser condenado ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato (DL 991/1969, art. 3º, § 6º) (fls. 278/284).

Nas contrarrazões, o apelado argumentou que a demanda foi corretamente julgada procedente, pois “
a purga da mora reconhece a existência da mora do devedor
”, não havendo que se falar na imposição da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 991/1969, cabível apenas quando a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é julgada improcedente (fls. 286/291).

Pois bem.

Sabe-se que a ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Em sua redação original, o referido diploma normativo determinava que, despachada a inicial e executada a medida liminar de busca e apreensão, o réu seria citado para, em 3 (três) dias, apresentar contestação ou, se já tivesse pago 40% (quarenta por cento) do preço financiado, requerer a purgação de mora (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 1º). Em razão disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em abril de 2004, editou o enunciado da Súmula 284, qual seja: “
A purga da mora, nos contratos de alienação fiduciária, só é permitida quando já pagos pelo menos 40% (quarenta por cento) do valor financiado
”.

Uma vez requerida a purgação de mora, tempestivamente, o Juiz marcaria data para o pagamento, que deveria ser feito em prazo não superior a 10 (dez) dias, remetendo, outrossim, os autos ao contador para cálculo do débito existente (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 3º, na redação original).

Com o advento da Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, foi efetivada uma série de alterações no Decreto-Lei n. 911/1969, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de purgação da mora. Passou a ser previsto que, 5 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, a fim de evitar que a propriedade e a posse plena e exclusiva se consolidem no patrimônio do credor, “
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
” (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 2º).

Essa alteração legislativa fez com que surgisse intensa controvérsia acerca da possibilidade de purgação da mora mediante depósito apenas das parcelas vencidas. A questão apenas foi resolvida definitivamente pelo c. Superior Tribunal de Justiça no ano de 2014, quando julgou o Tema Repetitivo 722 e firmou a tese de que, “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, REsp n. 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

No caso em apreço, como bem pontuou o d. Juízo de origem na r. sentença ora impugnada, “
percebe-se ter sido adotado entendimento segundo o qual a purgação da mora, com a quitação das parcelas vencidas, seria capaz de impedir a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, na medida em que i) o cálculo elaborado pela Seção de Contadoria levou em conta apenas tais prestações e ii) após o depósito do valor devido sob essa rubrica fora determinada a restituição imediata do bem
” (fls. 265-v/266).

Para além disso, também nas palavras do d. Juízo de origem: “
Nesse contexto, ainda que posteriormente a jurisprudência tenha sido pacificada no sentido de que apenas o pagamento da integralidade dos valores em aberto do contrato (parcelas vencidas e vincendas cujo vencimento se deu de forma antecipada) seriam suficientes para obstar o prosseguimento da ação, tal circunstância não altera a conclusão deste caso concreto, visto que já havia sido reconhecida tal possibilidade à época, tendo o Requerido agido em conformidade com as determinações deste Juízo. Outrossim, destaco que não houve nenhuma impugnação do banco à época Requerente no que toca ao valor pago
” (fls. 265-v/266).

Feita essa breve apresentação do caso, passo a averiguar se a purgação da mora efetuada pelo devedor apelante implicou, ou não, o reconhecimento da procedência do pedido inicial, o qual foi homologado pelo d. Juízo de origem e contra o qual se insurge o devedor apelante neste recurso.

É sabido que, ao ser citado, o réu pode se comportar, primordialmente, de quatro maneiras: contestando, reconvindo, sendo revel ou reconhecendo a procedência do pedido inicial. Em suma: defesa, contra-ataque, inércia ou concordância.

Na petição de fls. 42/48, embora intitulada “contestação”, o devedor apelante não apresentou verdadeira defesa, nem direta nem indireta, chegando a reconhecer expressamente o seu inadimplemento. Pretendeu, a bem da verdade, tão somente a purgação da mora pelo depósito das prestações vencidas, o que foi deferido pelo d. Juízo de origem (fl. 58), aceito pelo credor apelado – que não recorreu do deferimento –, e efetivado por meio do depósito de fl. 65.

Por consequência, a posição tomada pelo devedor apelante foi de concordância, devendo ser lida como reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Nessa linha é a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. IMPÕE NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE RECONHECENDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 487, III, "A", CPC RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. STJ. 2ª Seção. RESP 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo). 2. Portanto,
quando verificado que o devedor toma a atitude de purgar a mora
, cujo pagamento recairá na integralidade das parcelas vencidas e vincendas,
pode-se concluir que esse posicionamento processual impõe em reconhecimento do pedido do autor
. 3.
Dispositivo da sentença alterado para constar: Homologar o reconhecimento da procedência do pedido pela requerida/apelada formulado nesta demanda, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, III, a do Código de Processo Civil.
4. Recurso provido. (TJES; AC 0014691-55.2017.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIMENTO DO PEDIDO LEILÃO PRECIPITADO INDENIZAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]
2. Em ação de busca e apreensão, o pagamento efetuado pelo devedor da dívida pendente se traduz em reconhecim
ento do pedido e impõe a extinção do processo com resolução do mérito.
[...] 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024180033854, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21/01/2020, DJES 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PELO RÉU DOS VALORES INDICADOS COMO DEVIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO §6º DO ARTIGO 3º DO DL. 911/1969. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. 1. - [...] 2. -
Da purgação da mora não deve resultar julgamento de improcedência do pedido do autor, mas, sim, a resolução do mérito por homologação do reconhecimento do pedido pelo réu, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Dispositivo da sentença alterado de julgo improcedente o pedido do autor para homologo o reconhecimento pelo réu da procedência do pedido formulado na ação e, deste modo, resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo Civil
3. - [...]. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0000433-82.2015.8.08.0065; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Julg. 02/07/2019; DJES 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA QUITAÇÃO INTEGRAL CASO CONCRETO AUSÊNCIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICABILIDADE SENTENÇA REFORMADA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA RECURSO PROVIDO. [...]
Sentença reformada para o reconhecimento da procedência da demanda de busca e apreensão.
[...] (TJES, AC 021150032585, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/04/2019, DJES 16/04/2019)

Nota-se, portanto, que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao homologar o reconhecimento da procedência do pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “a”, do Código de Processo Civil
3
.

Essa conclusão não se altera em razão de ter restado impossibilitada a restituição do veículo e convertida a obrigação em perdas e danos em favor do devedor apelante. Trata-se de mero desdobramento da relação processual, que pressupôs a purgação da mora, a qual implicou o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos acima expostos.

Uma vez extinto o processo por esse fundamento, não há que se falar na imposição da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a qual só se aplica quando a sentença julga improcedente a ação de busca e apreensão. É o que se extrai do dispositivo que comina a referida sanção:

Art. 3º [...]

§ 6º Na sentença que decretar a
improcedência
da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de
multa
, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Também assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que as normas sancionadoras devem ser interpretadas restritivamente. A título de exemplo, notemos o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. INAPLICABILIDADE. 1.
O artigo 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa
, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. 2.
Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva
, motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.588.151/SC, Rel.ª Min.ª MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

O referido entendimento também é adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO PELO RÉU DOS VALORES INDICADOS COMO DEVIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO §6º DO ARTIGO 3º DO DL. 911/1969. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. [...] 3. -
A multa prevista no §6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 só é devida quando a sentença decretar a improcedência da ação de busca e apreensão.
[...] 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0000433-82.2015.8.08.0065; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Julg. 02/07/2019; DJES 24/07/2019)

Ante o exposto, sendo correta a homologação do reconhecimento da procedência do pedido e indevida a imposição da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de origem.

Em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
4
, deixo de majorar honorários pois não arbitrada, na origem, a aludida verba em favor do patrono da parte ora apelada.

É como voto.

1
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

2
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: [...] II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

3
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] III – homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

4
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.